Tribunal: TJMT
Processo: 1022602-87.2020.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), ALINE GEOVANA DE ASSIS VIEGAS DA SILVA - CPF: 039.930.291-35 (PACIENTE), JUIZ PLANTONISTA CUIABA/MT (IMPETRADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (IMPETRANTE), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE CUIABA/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A LIMINAR E CONCEDEU A ORDEM EM DEFINITIVO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE – VIABILIDADE – PACIENTE QUE POSSUI 26 (VINTE E SEIS) ANOS E NÃO REGISTRA OUTRAS ANOTAÇÕES PENAIS – APREENSÃO DE 12,6G DE COCAÍNA - SUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS - DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PROVISÓRIA – CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA.

A prisão preventiva somente é admitida em casos excepcionais, acaso indispensável à proteção da sociedade e dos meios e fins do processo, de modo a se tornar desproporcional se decretada em face de uma pessoa que não aparenta ter uma periculosidade social, tampouco praticou algum ato atentatório à produção de provas ou no intuito de evitar sua eventual responsabilização criminal.

Logo, sendo a encarcerada, de apenas 26 (vinte e seis) anos, primária, sem outros registros criminais, residente em endereço certo no distrito da culpa, exercente de trabalho lícito, genitora de dois filhos menores de 12 (dozes) anos e que foi surpreendida na posse de 12,06g de cocaína, que, apesar do alto poder viciante e nocivo à saúde, não se apresenta em quantidade expressiva, conclui-se que as circunstâncias fáticas em que inserida e as condições pessoais abonatórias que ostenta indicam a desproporcionalidade da prisão preventiva, apresentando-se suficientes e eficazes as restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, dando-lhe a chance de rever seus atos e, quem sabe, optar por não mais delinquir.

Prisão preventiva substituída por restrições menos drásticas à liberdade da paciente.

Liminar ratificada e ordem concedida em definitivo.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR.
LÁZARO ROBERTO MOREIRA LIMA

PACIENTE

ALINE GEOVANA DE ASSIS VIEGAS DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 10ª Vara Criminal Comarca de Cuiabá/MT,
decretou a prisão preventiva em seu desfavor
, por cometer, em tese, a conduta ilícita tipificada no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, e, ainda,
indeferiu o pedido de substituição da custódia provisória por domiciliar protocolado naquela instância.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o firmatário do remédio heroico aduz que a
paciente possui dois filhos menores de 12 (doze) anos,
a tornar
imperiosa a sua colocação em regime domiciliar
, nos termos do art. 318, inc. V, do CPP e moldes do entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no
Habeas Corpus
n.º 143.641/SP.

Lado outro, assevera a
inidoneidade da fundamentação despendida no decreto segregatício,
pois afirma que se encontra lastreado em argumentos genéricos que não demonstram com satisfação o risco que a liberdade da encarcerada representa ao meio social, à instrução processual ou à escorreita aplicação da lei penal, ao que agrega, ainda, a condição de primária, sem outros registros criminais, residente em endereço certo no distrito da culpa e exercente de trabalho lícito, para concluir pela
suficiência das medidas menos gravosas.

Ante ao que expõe, o impetrante requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor da paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das cautelares menos severas previstas no art. 319 do CPP, ou,
subsidiariamente
, para que seja colocada em prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP e moldes do entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no
Habeas Corpus
n.º 143.641/SP.

Instrui a inicial com a documentação acostada sob o ID 64662965 ao ID 64662974.

A tutela de urgência reclamada foi deferida durante o Plantão Judiciário, ocasião em que o douto Relator plantonista, Exmo. Des. Orlando de Almeida Perri, substituiu a prisão preventiva da paciente por restrições menos gravosas do art. 319 do CPP (ID 64668968).

Sobrevieram, então, as informações da d. autoridade tida por coatora, capituladas sob o ID 64668968.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ratificação da liminar e
concessão
em definitivo da ordem
(ID 65938996).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que a paciente
Aline Geovana de Assis Viegas da Silva
foi presa em flagrante no dia 01/11/2020 por supostamente praticar a conduta ilícita descrita no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, uma vez que surpreendida na posse de 33 (trinta e três) porções de cocaína, totalizando 12,06g (doze gramas e seis centigramas), do valor de R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais), de 01 (um) canivete e de 01 (uma) máquina de cartão PagSeguro.

Homologado o flagrante, a prisão foi convertida em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública.

Da análise da decisão combatida, depreende-se que a medida extremada se encontra respaldada na hipótese autorizadora do
art. 313, inc. I, do CPP
, pois o crime imputado é doloso e apenado com reclusão em patamar máximo que ultrapassa 04 (quatro) anos.

Em relação ao
fumus comissi delicti
, restou esclarecido nos elementos informativos contidos no caderno investigativo, que indicam o possível envolvimento da suspeita com o narcotráfico, uma vez que surpreendida na posse de 33 (trinta e três) porções de cocaína.

Por outro lado, no que se refere ao
periculum libertatis
, a d. autoridade tida por coatora justificou a imprescindibilidade da custódia provisória para o
resguardo da segurança pública
, diante das circunstâncias do flagrante e da apreensão de
12,06g (doze gramas e seis centigramas) de cocaína, que revelam a gravidade concreta da conduta ilícita perpetrada e a periculosidade social da paciente.

De fato, há muito a jurisprudência brasileira firmou-se no sentido de que a
quantidade, a variedade e a natureza altamente deletéria dos narcóticos apreendidos
constituem-se em fatores concretos para justificar o decreto da prisão preventiva para a proteção da segurança pública, por revelarem o maior desvalor da conduta ilícita perpetrada e a possível dedicação do suspeito ao cometimento reiterado do tráfico de drogas.

Nesse sentido é o precedente do Superior Tribunal de Justiça: “
As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade
”
(HC 553.584/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020).

E, seguindo essa orientação, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso editou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, disponibilizado no DJE edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017,
o Enunciado orientativo n.º 25
,
in verbis:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Portanto, diante dos argumentos vertidos no pronunciamento judicial, não há como considerá-lo ilegal, absurdo, desmotivado ou mal fundamentado, uma vez que está respaldado em fatos e elementos concretos contidos nos autos que demonstram a existência do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
e satisfazem os requisitos e pressupostos legais, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP.

Entretanto, apesar do alto poder viciante e deletério à saúde da droga apreendida (cocaína), a tornar mais reprovável a conduta que já se revela odiosa por sua própria natureza, não há como descurar que a quantidade encontrada admite a ponderação acerca da dispensabilidade da prisão preventiva, uma vez que não é tão expressiva a ponto de justificar a medida extremada, notadamente porque a prova pré-constituída evidencia que a encarcerada possui apenas
26 (vinte e seis) anos
,
é residente em endereço certo no distrito da culpa, exercente de labor lícito e, além do procedimento referente à prisão preventiva ora vergastada, não ostenta outras anotações penais em seu desfavor,
a sugerir que este é o seu primeiro envolvimento com o mundo da ilicitude, não se tratando de profissional do tráfico, o que afasta a conclusão de sua periculosidade social.

Além disso, ressai dos autos eletrônicos que a paciente possui dois filhos menores de 12 (doze) anos, peculiaridade esta que justifica a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, no intuito de valorizar a família e priorizar o interesse da criança, ainda em desenvolvimento.

Diante de tais particularidades, considero que a situação concreta em que inserida a favorecida nessa ordem não é tão expressiva a ponto de lastrear a permanência da custódia provisória, que é medida excepcional, somente admitida se inexistirem outros meios capazes de garantir a ordem social e os meios e fins do processo.

Portanto, cogitar manter em cárcere pessoa que, aparentemente, não é dada ao cometimento reiterado de delitos, mostra-se muito mais onerosa à sociedade do que vinculá-la ao processo mediante a imposição de restrições não prisionais, que, da mesma forma que a prisão processual, contudo, de forma menos severa, garantirão a proteção à ordem pública e, ainda, darão a ela a oportunidade de repensar seus atos para, quem sabe, decidir por não mais delinquir, o que, certamente, trará muito mais benefícios à sociedade do que mantê-la presa, correndo o risco de sair do cárcere muito mais perigosa.

Nesse mesmo sentido é o precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE DE ARMA. PRISÃO PREVENTIVA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PENA EM ABSTRATO DO CRIME DE POSSE DE ARMA INFERIOR A 4 ANOS. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PROPORCIONALIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Na espécie, realizada a prisão em flagrante, a prisão preventiva foi decretada em razão da variedade e quantidade das drogas apreendidas, a saber, 11,8g de cocaína e 3 comprimidos de ecstasy, e da apreensão de arma de fogo e munição.

3. Não obstante a presença de fundamento concreto, tais circunstâncias não justificam a imposição da medida cautelar mais severa, especialmente pelo fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis.

4. Assim, as particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, em atenção ao preceito de progressividade das medidas cautelares disposto no art. 282, §§ 4º e 6º, também do Código de Processo Penal, em razão da quantidade não expressiva de droga apreendida - 11,8g de cocaína e 3 comprimidos de ecstasy -, da apreensão de arma de fogo e munição, bem como do fato de o paciente ter bons antecedentes e o delito não ter sido cometido mediante emprego de violência ou grave ameaça
.

5. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas a serem fixadas pelo Juízo singular”
(HC 579.565/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020) – destaquei.

Com isso, evita-se que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de pena, que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, que dispõem a regra de que os acusados, em geral, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Assim, consoante dispõe o art. 282 do CPP, o binômio necessidade e adequação deve nortear a escolha da medida cautelar aplicável ao caso concreto, a fim de evitar a banalização da prisão preventiva, pelo que entendo de todo apropriada a submissão da paciente às
restrições não prisionais (art. 319 do CPP)
, já fixadas pelo relator plantonista, na ocasião que deferiu a tutela de urgência reclamada.

Consigno, por oportuno,
que a prisão cautelar tem a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação levam em consideração o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou novamente decretá-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Logo,
a increpada deverá ser advertida
de que
havendo o descumprimento injustificado de quaisquer das medidas cautelares alternativas ora impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição a sua liberdade ambulatorial, nada obsta que seja novamente recolhida ao cárcere
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
ratifico a liminar deferida
e
CONCEDO EM DEFINITIVO
A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
ALINE GEOVANA DE ASSIS VIEGAS DA SILVA
, para SUBSTITUIR A SUA PRISÃO PREVENTIVA por medidas cautelares do artigo 319 do CPP, conforme estipulado outrora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020